Tribunal: TJSP
Processo: 1019936-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação cível – condomínio – ação de cobrança – multa imposta a condôminos por prática de conduta antissocial – acervo cognitivo a informar ausentes prévia deliberação e aprovação da medida punitiva em assembleia – inexigibilidade – sentença de improcedência preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019936-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AFONSO PENA, são apelados GLAUCIA MORAES MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA) e CLAYTON DE MORAIS GRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019936-30.2018.8.26.0562 -Voto no 8692 RA
2
Voto n. 8692– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1019936-30.2018.8.26.0562
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Santos
Apelante: Condomínio Edifício Afonso Pena
Apelados: Glaucia Moraes Medeiros e outro
Apelação cível condomínio ação de cobrança multa imposta a
condôminos por prática de conduta antissocial acervo cognitivo a
informar ausentes prévia deliberação e aprovação da medida
punitiva em assembleia
inexigibilidade
sentença de
improcedência preservada recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Condomínio Edifício
Afonso Pena em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de cobrança que move em face de Glaucia Moraes Medeiros
e outro; observa reclamar reforma a r. sentença em fls. 152/155 -
que assentou a improcedência da inaugural; insiste na
legitimidade da imposição, ajuntando observado o procedimento
previsto
na
convenção
condominial;
aduz
encaminhadas
advertências prévias por escrito, com expressa nota de que a
reincidência importaria na aplicação da penalidade; agrega
exercidos contraditório e ampla defesa via o ajuizamento da
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
no
0006995-65.2018.8.26.0562, distribuída à 3a Vara Cível do Juizado
Especial Cível da Comarca de Santos - marcada por extinção,
sem resolução de mérito, à conta do não comparecimento da “ex
adversa” na audiência de conciliação; defende desnecessária, ao
lado disso, a prévia aprovação da punição em assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019936-30.2018.8.26.0562 -Voto no 8692 RA
3
condominial anual, nada obstante exigida pela convenção, e isso
por constituir desproporcional embaraço ao controle de condutas
antissociais.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 164/165),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 175/181).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança;
intenta
o
condomínio-autor o recebimento de R$ 1.038,09 (mil e trinta e oito
reais e nove centavos) atrelados à imposição de multa por
prática de atos infracionais.
A r. sentença guerreada veio, na dispositiva,
assim editada: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE
a presente
ação promovida
por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
AFONSO PENA em
face de GLAUCIA
MORAES MEDEIROS
e CLAYTON
DE MORAIS
GRILLO, o que faço com fundamento
no artigo 487, inciso I, do
CPC. O autor arcará com as custas e despesas
do processo,
e
honorários

advocatícios

em
favor
da
ré-contestante,

ora
arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos
reais) ”.
O inconformismo, “data venia”, não comporta
acolhida; a imposição de multa a condômino por prática de ato
antissocial exige, ao contrário do sustentado pelo suplicante,
prévia deliberação e aprovação em assembleia, nos termos da
cláusula sexta da convenção condominial (fls. 18/19) e do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019936-30.2018.8.26.0562 -Voto no 8692 RA
4
1.337 do Código Civil; mais, a intimação do condômino a participar
da solenidade para, em querendo, exercer seu direito ao
contraditório e ampla defesa.
E na hipótese o acervo cognitivo informa
imposta a multa sem a prévia deliberação e aprovação
assemblear, do que decorre o reconhecimento da inexigibilidade
da penalidade, e, em corolário, a mantença do desfecho de
improcedência emprestado na origem.
Confiram-se, na direção, precedentes deste e.
Tribunal:
“APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. (...) AÇÃO DE COBRANÇA DE
MULTA. MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO
NO REGULAMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. MULTA
APLICADA SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
multa é sempre imposta em assembleia, com o quórum
qualificado dos condôminos restantes, com a nota de que
o condômino deve ser previamente advertido e convidado
a prestar esclarecimentos por escrito ou em assembleia,
perante os demais condôminos, o que não ocorreu no
presente caso.” (31a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível no 1011896-43.2017.8.26.0223, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. 27/01/2019)
“Apelação - Ação de cobrança - Condomínio - Multa
imposta a proprietário pelo síndico por manter animal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019936-30.2018.8.26.0562 -Voto no 8692 RA
5
estimação em sua unidade - Valores que exorbitam a
competência do síndico - Necessidade de aprovação de 3⁄4
dos condôminos reunidos em assembleia - A aprovação
deve ser específica para cada caso, não podendo ser
fixada genericamente em assembleia - Notificação prévia
do condômino acusado para que possa exercer o seu
direito de defesa - Necessidade - Inteligência do art. 1337
do CC - Descumprimento de tais requisitos importa na
impossibilidade da cobrança das multas impostas, posto
que ilegais Recurso desprovido.” (29a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 0025238-24.2010.8.26.0114,
Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 28/01/2015)
Majoram-se, em derradeiro, por preservado o r.
pronunciamento guerreado, os honorários advocatícios, nos
termos do artigo 98, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil,
de R$ 800,00 (oitocentos reais) para 1.200,00 (mil e duzentos
reais).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator